Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-19.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-19.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINA NAYARA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 061.701.841-32 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTER O PEDIDO CONTRAPOSTO-– SENTENÇA DECLAROU PRESCRITA A PRETENSÃO INICIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –PRESCRIÇÃO REJEITADA –TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a promovente ao pagamento no valor dívida de R$191,88 (cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), bem como declarou prescrita a pretensão inicial, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito.

2. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.
Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

3. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. As telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

5. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “
call center
”, o que não ocorreu no presente caso.

6. Negativação indevida. Dano moral
“in re ipsa”.

7.

Assim, sopesando os critérios, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e o entendimento firmado por esta Turma Recursal, razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título por danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido contraposto pela promovida e, declarou prescrita a pretensão inicial, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito.

A Recorrente, nas razões recursais, aduz, a não ocorrência da prescrição da pretensão inicial, uma vez que só teria tomado ciência do fato em 2020, tendo procurado este causídico, e a ação teria sido proposta em julho do mesmo ano, restando cristalino a não fruição do lapso temporal entre a data do conhecimento e a data da propositura da ação.

Sustenta que os
print’s
de telas sistêmicas, segundas vias de faturas, planilhas e relatórios de chamadas não podem ser utilizados para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão para condenar a promovida pelos danos causados, bem como pleiteia a concessão da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pela manutenção da sentença. (id. 76305569)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

A Recorrente aduz a não ocorrência da prescrição da pretensão inicial, uma vez que
“o prazo de três anos para a reparação civil pleiteada começa a ser contado a partir de quando a parte toma ciência da violação de seu direito, momento que nasce para o Autor, a pretensão para reparação do dano. ”

Compulsando os autos, entendo que possui razão a parte Recorrente, posto que o marco inicial de contagem do prazo prescricional de fato é a data em que a consumidora toma ciência da restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso dos autos, a inscrição fora efetuada em 09.07.2017, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 15.07.2020, tendo a ação sido proposta em 27.07.2020, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser reforma a sentença, bem como afastada a prescrição e, em razão da teoria
da causa madura, há de ser enfrentado, de imediato, o mérito da causa. .

Além disso, analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção foi realizada de forma indevida, posto que inexistente nos autos a prova da contratação serviços de telefonia pela promovente, não tendo havido a juntada de contrato, cópia da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center” ou
qualquer outro documento idôneo, o que, no entender deste magistrado, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Salienta-se, ainda, que as telas sistêmicas, juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT – RI 10006262720208110020 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Destarte, não logrando a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado indevido.

A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por sua vez, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, posto que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

Assim, sopesando os critérios, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e o entendimento firmado por esta Turma Recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e:
a)

afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo.
b)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$191,88 (cento e noventa e um reais e oitenta e oito centavos); e
c)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao valor ínfimo desta verba, se aplicado percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021